Tribunal: TRF3
Processo: 5030888-65.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
335/907)

5030888-65.2025.4.03.0000

DJEN Data: 08/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030888-65.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: EMILIA YOSHIMI NAGAYOSHI SASADA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARIANA VIEIRA FERREIRA - SP477683-A

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDICAM CAPACIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em autos de cumprimento de sentença coletiva que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. A agravante sustenta perceber rendimentos mensais de R$ 3.791,11 e arcar com despesas de plano de saúde no valor de R$ 3.116,66, afirmando que o saldo remanescente não seria suficiente para suportar custas e honorários processuais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a agravante demonstrou a insuficiência de recursos necessária para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça.

A análise da situação econômico-financeira do requerente é admitida, podendo o magistrado exigir a demonstração da alegada insuficiência quando houver indícios de capacidade econômica.

Os documentos apresentados pela agravante são insuficientes para comprovar a alegada hipossuficiência, consistindo apenas em extrato bancário incompleto e comprovante de pagamento de plano de saúde, sem apresentação de contracheque ou declaração de imposto de renda.

Os elementos constantes dos autos indicam que a agravante percebe proventos de aposentadoria e renda proveniente de exploração econômica de imóvel, circunstância que enfraquece a alegação de impossibilidade de arcar com despesas processuais.

Despesas ordinárias elevadas, como pagamento de plano de saúde, não são suficientes, por si sós, para caracterizar hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão do benefício.

A inexistência de condenação em honorários advocatícios e o reduzido valor das custas processuais já recolhidas afastam a alegação de risco à subsistência da recorrente.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

A declaração de hipossuficiência para fins de gratuidade da justiça possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando houver elementos nos autos que indiquem capacidade econômica da parte.

A ausência de documentação idônea apta a demonstrar a insuficiência de recursos autoriza o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Despesas ordinárias elevadas não caracterizam, por si sós, situação de hipossuficiência econômica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 2o, 3o e 4o; 1.019, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1450370/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.06.2019, DJe 28.06.2019; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 963.510/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.11.2018, DJe 16.11.2018; TRF3, ApCiv 0002789-36.2012.4.03.6109, Rel. Juiz Conv. Rodrigo Zacharias, Nona Turma, j. 04.12.2017, Tema STJ 1.178

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030888-65.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: EMILIA YOSHIMI NAGAYOSHI SASADA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARIANA VIEIRA FERREIRA - SP477683-A

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em autos de cumprimento de sentença coletiva, indeferiu pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Alega a parte agravante que comprovou que aufere rendimentos mensais de R$ 3.791,11 e paga, a título de plano de saúde, R$ 3.116,66, e que o saldo "não é suficiente para autora arcar com tais despesas e ainda arcar com custas e honorários processuais". Sustenta que não é possível considerar apenas a remuneração auferida ou o patrimônio. Em juízo sumário de cognição (ID. 327446269) foi deferido o efeito suspensivo ao recurso para que o MM. Juízo de 1o grau oportunizasse à parte a comprovação dos requisitos nos termos do art. 99, § 2o do CPC.

O recurso foi respondido.

Foi interposto agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Versa o recurso pretensão de concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Na apreciação do pedido de efeito suspensivo a pretensão recursal foi objeto de juízo parcialmente favorável em decisão proferida nestes termos:

"Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em autos de cumprimento de sentença coletiva, indeferiu pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Alega a parte agravante que comprovou que aufere rendimentos mensais de R$ 3.791,11 e paga, a título de plano de saúde, R$ 3.116,66, e que o saldo "não é suficiente para autora arcar com tais despesas e ainda arcar com custas e honorários processuais". Sustenta que não é possível considerar apenas a remuneração auferida ou o patrimônio.

Formula pedido de efeito suspensivo, que ora aprecio.

É o breve relatório. Decido.

O efeito suspensivo pretendido depende do preenchimento dos requisitos de probabilidade do direito e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

No caso vertente, o Juízo de primeiro grau deliberou nestes termos:

" Em análise ao processo, como já dito, constata-se que a autora é servidora federal aposentada, conforme a natureza do crédito motivante deste cumprimento. Ainda, quanto à documentação anexa (id 433810061), juntou um extrato bancário incompleto de sua conta bancária que, à princípio, demonstra que o valor do seu rendimento mensal é de R$3.791,11.

A requerente poderia ter juntado o contracheque, mas não o fez.

Na falta de regramento próprio, aplica-se, por analogia, ao processo cível comum o limite convencionado no processo trabalhista, eis que estabelece um parâmetro razoável para aferição de hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça.

O artigo 790, § 3o, da Consolidação das Leis do Trabalho, com a redação dada pela Lei n. 13.467 de 2017, prevê que é "facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social".

Os elementos já trazidos ao processo sinalizam que a situação do requerente não o caracteriza como hipossuficiente. Os vencimentos são superiores ao limite acima mencionado, o que afasta a presunção prevista no artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil.

Saliente-se, ainda, que o extrato bancário juntado, por si só, não demonstra que o seu aposento é sua única fonte de renda, considerando que foi juntado de forma incompleta.

Decisão.

1. Indefiro o pedido de gratuidade da justiça.

2. Intime-se a exequente para emendar a petição inicial com o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção.

Prazo: 15 (quinze) dias.

3. Certificado o recolhimento das custas, intime-se a União, para que manifeste eventual proposta de acordo com relação à exequente.

Prazo: 15 (quinze) dias.

Int."

Anoto que o Código de Processo Civil, nos termos do art. 99, §3o, admite a simples afirmação da necessidade da gratuidade da justiça pela pessoa natural para fins de concessão do benefício.

A matéria, no entanto, não se isola na referida previsão legal. Mencionado artigo de lei, em seu §2o, autoriza o indeferimento desde que haja nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Vale destacar, também, que a lei garante os benefícios da gratuidade judicial àqueles que têm baixa renda e não aos que têm dívidas em excesso, sendo certo, ainda, que as despesas ordinárias elevadas como pagamentos de escolas particulares, conta de água, energia elétrica, telefonia, financiamentos etc., por si sós, não são hábeis a viabilizar o deferimento do benefício.

Compulsados os autos originários, verifica-se que a parte ora agravante é servidora pública federal aposentada.

Na consideração de que "Os elementos já trazidos ao processo sinalizam que a situação da requerente não a caracteriza como hipossuficiente", o Juízo de primeiro grau determinou a comprovação dos pressupostos legais para a concessão do benefício pleiteado (ID 430345669 - Pág. 1).

A parte recorrente, então, procedeu à juntada de cópia de boleto de plano de saúde e de extrato de conta corrente referente ao mês de outubro/2025 (ID 433810061 - Pág. 2).

Neste juízo sumário de cognição, entendo que os elementos carreados pela parte agravante são precários, e não permitem, de plano, concluir pelo preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça.

Destaco que o comprovante bancário juntado pouca luz lança sobre a situação econômico-financeira da parte, que poderia ter apresentado seu contracheque, declaração de imposto de renda etc., mas não o fez, conforme consignou o Juízo de primeiro grau.

Por estes fundamentos, à falta do requisito de probabilidade de provimento do recurso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.

Defiro, inobstante, o processamento deste recurso sem o recolhimento das custas recursais até o julgamento pelo Colegiado.

Encaminhe-se cópia desta decisão ao Juízo recorrido.

Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC.

Publique-se. Intime-se."

Confirma-se a motivação exposta na decisão inicial.

O Novo Código de Processo Civil, nos termos do art. 99, §3o, dispõe admitindo a simples afirmação da necessidade do benefício pela parte pessoa natural para a sua concessão.

A matéria, no entanto, não se isola na referida previsão legal, mencionado artigo de lei, em seu §2o, autorizando o indeferimento desde que haja nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Ressalte-se que o E. Superior Tribunal de Justiça e esta Corte têm se pronunciado neste sentido, conforme se denota da leitura das ementas a seguir colacionadas:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS. ART. 98, § 6o, DO CPC/2015. REVISÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. O CPC/2015 buscou prevenir a utilização indiscriminada/ desarrazoada da benesse da justiça gratuita, ao dispor, no art. 98, parágrafos 5o e 6o, que a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual ou parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

2. A firme jurisprudência desta Corte orienta que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência (ainda que parcial, caso se pretenda apenas o parcelamento).

3. No caso, afirmado no acórdão recorrido que a parte não demonstrou insuficiência financeira capaz de justificar a concessão do benefício do parcelamento das custas, a pretensão recursal em sentido contrário encontra óbice na Súmula 7/STJ, porquanto demandaria reexame das provas, providência vedada em sede de recurso especial.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1450370/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019);

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA SUPERVENIENTE DE RECURSOS.

1. A declaração de pobreza que tenha por finalidade o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser requerida a qualquer tempo.

2. Na hipótese, não havendo indícios de ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC/2015).

3. Embargos de declaração acolhidos para deferir a gratuidade de justiça requerida.

(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 963.510/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018);

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HIPOSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

- Os artigos 98 e seguintes do CPC/2015 regulamentam a gratuidade da justiça, que deverá ser deferida à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, que não dispuser de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

- Para a concessão da justiça gratuita, basta o interessado formular o pedido na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso, de acordo com o art. 99, caput, do CPC/2015.

- A presunção da alegação de insuficiência de recursos, prevista no § 3o do art. 99, no entanto, não é absoluta, porque pode o magistrado indeferir o benefício se existirem nos autos "elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade", conforme autoriza o § 2o do mesmo dispositivo legal.

- Nos termos do § 4o do art. 99 do CPC/2015, o fato de a parte ter contratado advogado para o ajuizamento da ação não impede a concessão da justiça gratuita.

- Os documentos constantes dos autos comprovaram a alegada hipossuficiência.

- Caracterizada a insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 98, caput, do CPC/2015. Nesse sentido, o entendimento adotado pela Terceira Seção deste Tribunal, por maioria, no julgamento, em 23.02.2017, das Ações Rescisórias 2016.03.00.000880-6, 2013.03.00.012185-3, 2014.03.00.019590-7, 2015.03.00.020988-1, 2015.03.00.021276-4 e 2016.03.00.003236-5.

- Agravo interno provido para dar provimento à apelação.

(TRF 3a Região, NONA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1892432 - 0002789-36.2012.4.03.6109, Rel. JUIZ CONVOCADO RODRIGO ZACHARIAS, julgado em 04/12/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/12/2017)."

E, ainda, no Tema 1.178, fixou as seguintes teses:

i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural.

ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.

iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade.

No caso em tela, os elementos constantes nos autos indicam que a parte recorrente dispõe de recursos para arcar com as despesas processuais, recebe R$1.731,02 de Ozora Imóveis SS Ltda (ID. 433810061), indicando tratar-se de renda referente a exploração econômica de imóvel, além de R$ 3.829,40 de proventos de aposentadoria (ID. 344607073), não tendo juntado sua declaração de bens e dispondo de valor superior a 3 mil reais para pagamento de plano de saúde, quadro que não permite concluir tratar-se de pessoa economicamente hipossuficiente a autorizar a concessão do benefício nos termos da lei, também nada comprovando que as despesas ordinárias suportadas reduzam consideravelmente os rendimentos do núcleo familiar, prejudicando o sustento próprio ou da família.

Por fim, anota-se que foi feito acordo em primeiro grau, não havendo condenação em honorários advocatícios e que as custas processuais de R$ 5,32 (cinco reais e trinta e dois centavos) já foram recolhidas, não se verificando efetiva lesão à subsistência da recorrente.

Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos supra.

É como voto.

AUDREY GASPARINI

Desembargadora Federal

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDICAM CAPACIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em autos de cumprimento de sentença coletiva que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. A agravante sustenta perceber rendimentos mensais de R$ 3.791,11 e arcar com despesas de plano de saúde no valor de R$ 3.116,66, afirmando que o saldo remanescente não seria suficiente para suportar custas e honorários processuais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a agravante demonstrou a insuficiência de recursos necessária para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça.

A análise da situação econômico-financeira do requerente é admitida, podendo o magistrado exigir a demonstração da alegada insuficiência quando houver indícios de capacidade econômica.

Os documentos apresentados pela agravante são insuficientes para comprovar a alegada hipossuficiência, consistindo apenas em extrato bancário incompleto e comprovante de pagamento de plano de saúde, sem apresentação de contracheque ou declaração de imposto de renda.

Os elementos constantes dos autos indicam que a agravante percebe proventos de aposentadoria e renda proveniente de exploração econômica de imóvel, circunstância que enfraquece a alegação de impossibilidade de arcar com despesas processuais.

Despesas ordinárias elevadas, como pagamento de plano de saúde, não são suficientes, por si sós, para caracterizar hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão do benefício.

A inexistência de condenação em honorários advocatícios e o reduzido valor das custas processuais já recolhidas afastam a alegação de risco à subsistência da recorrente.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

A declaração de hipossuficiência para fins de gratuidade da justiça possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando houver elementos nos autos que indiquem capacidade econômica da parte.

A ausência de documentação idônea apta a demonstrar a insuficiência de recursos autoriza o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Despesas ordinárias elevadas não caracterizam, por si sós, situação de hipossuficiência econômica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 2o, 3o e 4o; 1.019, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1450370/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.06.2019, DJe 28.06.2019; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 963.510/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.11.2018, DJe 16.11.2018; TRF3, ApCiv 0002789-36.2012.4.03.6109, Rel. Juiz Conv. Rodrigo Zacharias, Nona Turma, j. 04.12.2017, Tema STJ 1.178

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão